Tribunal: TJDFT
Processo: 0700695-33.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ARTIGO 241-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. ILEGALIDADE. MINISTÉRIO PÚBLICO QUE OFICIA APENAS PELA CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA COM MEDIDAS CAUTELARES. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO DA AUTORIDADE POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM CONCEDIDA.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de “habeas corpus” impetrado contra a decisão de conversão da prisão em flagrante do paciente em preventiva, de ofício, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da conversão de prisão em flagrante em preventiva de ofício, tendo o Parquet se manifestado na audiência de custódia pela liberdade provisória do paciente, mediante aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
III. Razões de decidir:
3. Em decisão recente, a 2a Turma do Supremo Tribunal Federal reconheceu a impossibilidade de prisão preventiva sem requerimento do Ministério Público ou representação da Polícia Judiciária (HC 188.888/MG), firmando-se o entendimento de que o magistrado competente não pode converter, de ofício, a prisão em flagrante em prisão preventiva, no contexto da audiência de custódia.
4. Em que pese a Nota Técnica n. 5/2021 do Centro de Inteligência do Distrito Federal consignar a possibilidade de que a autoridade judiciária decrete de ofício a prisão preventiva do acusado em casos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o referido documento não possui natureza normativa, e não pode se sobrepor à legislação que rege a matéria. Além do mais, o caso em tela não envolve violência doméstica contra a mulher.
IV. Dispositivo:
5. Ordem concedida. Liminar confirmada.